Tribunal: TJDFT
Processo: 0744659-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL – PROTESTO INDEVIDO DE DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL – PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE PROTESTO ANTERIOR. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Provado pelo autor o fato em que se assenta o seu direito, e não provando o réu fato que ilida a prova do autor, correta a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora de declaração de inexistência de débito.
2. Restou cabalmente demonstrado nos autos o protesto indevido em nome da parte autora por dívida de IPTU referente ao exercício fiscal de 2016, de imóvel transferido para terceiro no ano de 2008.
3. "A inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação (...)." Acórdão no 976969 da Terceira Turma Recursal, DJE 03/11/16. Premissa que se aplica, inclusive, para protesto indevido.
4. Analisando o conjunto probatório e, diferentemente da intepretação alcançada por Sua Excelência na origem, não identifiquei a ocorrência de protesto anterior que implicasse na negativação do nome da parte autora e afastasse o dever de indenização por aplicação da Súmula 385/STJ. O Certidão objeto do ID 36752131 é clara no que se refere ao protesto do nome da autora e para tanto indica o CPF n. 705.xxx.xxx-53, como também de uma terceira pessoa, provável homônima gráfica, mas cujo CPF tem a numeração diferente, a saber, 832.xxx.xxx-87. Portanto, não havia inscrição ou protesto de dívida preexistente em nome da autora, ora Recorrente. Em sendo assim, é devida a indenização extrapatrimonial.
5. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até pela dificuldade de quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
6. Atento às diretrizes acima elencadas e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor da indenização por danos morais que fixo em R$ 5.000,00 atenderia aos referidos critérios em razão do tempo que permanece protestado o nome da parte autora, sem que o Distrito Federal, voluntariamente, proceda sua baixa.
7. Pelos mesmos fundamentos, deve o Distrito Federal ressarcir a quantia de R$ 38,52, referente aos custos de emissão da certidão emitida pelo Cartório de Protesto de Títulos.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e condenar o Distrito ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, bem como ressarcir a quantia de R$ 38,52. Aos referidos valores deverá ser aplicada a Taxa SELIC (EC 113/2021) a partir da data do julgamento.
9. Sem custas, ante a gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.